Tribunal: TCU
Processo: 029.446/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jucimar de Oliveira Veloso contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4730/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este recurso de reconsideração, interposto por Jucimar de Oliveira Veloso contra o Acórdão 2725/2024-TCU-Segunda Câmara , alterado por inexatidão material pelo Acórdão 6992/2024-TCU-Segunda Câmara , nestes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Jucimar de Oliveira Veloso, ex-prefeito de Tefé/AM, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 672633, autorizado pela Portaria no 401/2012 do extinto Ministério da Integração Nacional (MI), que tinha por objeto a "Aquisição de combustíveis, lubrificantes, cestas básicas, e locações de embarcações". Considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o procurador do recorrente foi, devidamente, notificado acerca do acórdão original por meio do Ofício 19.773/2024-TCU/Seproc (peças 110 e 117) em seu endereço constante da base da Receita Federal (peça 109) e no da procuração (peça 104), nos termos do art. 179, V, do Regimento Interno do TCU; considerando que "os prazos para atendimento das comunicações de que trata esta Resolução contam-se dia a dia, sempre a partir de dia útil, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, na forma estabelecida pelo Regimento Interno do TCU", conforme o art. 36, caput , da Resolução-TCU 360/2023; considerando, a partir disso, que o termo a quo para a aferição da tempestividade do recurso ora em análise foi o dia 1/8/2024, recaindo o termo final no dia 15/8/2024, o que permite concluir pela intempestividade da peça recursal, apresentada em 7/4/2025; considerando que a retificação de erro material que apenas corrige o fundo credor dos recursos não afeta a esfera do responsável e não reabre prazo recursal ( Acórdão 226/2023-TCU-Plenário , relator: Vital do Rêgo); considerando que, em face da intempestividade, a unidade propôs não conhecer do recurso interposto (peça 138), no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 142); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jucimar de Oliveira Veloso, por restar intempestivo em mais de cento e oitenta dias; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. PROCESSO TC- Processo 029.446/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 005.459/2025-7 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Jucimar de Oliveira Veloso (XXX.509.452-XX). 1.3. Recorrente: Jucimar de Oliveira Veloso (XXX.509.452-XX). 1.4. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) (extinto). 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fabricio de Melo Parente (OAB/AM 5.772) e Francisco Rodrigues Balieiro (OAB/AM 2.241), representando Jucimar de Oliveira Veloso. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.